Tribunal: TJMT
Processo: 1033715-62.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033715-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), KAIO VINICIUS COELHO DA SILVA - CPF: 065.450.721-02 (PACIENTE), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), ANDRE CRUZ FERREIRA - CPF: 703.532.751-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE OU APREENSÃO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

2.

A defesa sustenta a inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão, alegando que a decisão se baseia apenas em indícios frágeis extraídos de relatórios e mensagens eletrônicas, sem apreensão de drogas ou flagrante.

3.

Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, argumentando ausência de contemporaneidade, primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa e filha menor com necessidade especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e atual que justifique a segregação cautelar; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas são suficientes e adequadas para substituir a prisão; e (iii) avaliar se a ausência de flagrante, de apreensão de drogas e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente inviabilizam a manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva foi decretada com base em investigação que apura a atuação do paciente vinculada a facção criminosa do Comando Vermelho, responsável por extorsão de comerciantes e tráfico de entorpecentes na região.

6. A decisão se apoia em movimentações financeiras suspeitas, somadas a registros de mensagens eletrônicas entre o paciente e outro investigado, indicando suposta atuação como gerente local da facção criminosa.

7. Os indícios extraídos dos relatórios policiais são suficientes, nesta fase, para justificar a prisão preventiva, especialmente diante da gravidade dos fatos e da função atribuída ao paciente (gerente) no grupo investigado.

8. A alegação de ausência de flagrante ou de apreensão de entorpecentes não descaracteriza, por si só, a presença dos requisitos da prisão preventiva, uma vez que há indícios de conduta permanente e organização criminosa atuante.

9. As condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos que indicam risco à ordem pública e possível reiteração criminosa.

10. A substituição por medidas cautelares diversas foi corretamente afastada, em razão da posição do paciente na hierarquia do grupo investigado e da natureza das condutas supostamente praticadas.

11. A contemporaneidade da medida foi observada, considerando a proximidade temporal entre os fatos apurados, os pedidos cautelares e a deflagração da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando amparada por indícios consistentes de participação em organização criminosa, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da função atribuída ao agente. 2. A ausência de flagrante, de apreensão de drogas ou a existência de condições pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes elementos que indiquem risco à ordem pública e possível reiteração delitiva. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se revelam adequadas ou suficientes quando o agente possui posição de liderança em grupo criminoso e apresenta potencial para continuar a delinquir mesmo sob restrições menos gravosas.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.05.2024; TJMT, HC n. 1025696-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 22.08.2025; TJMT, HC n. 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de Kaio Vinicius Coelho da Silva,

qualificado, que, nos autos nº 1000954-24.2025.8.11.0017, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente em
17.6.2025
, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Segundo o impetrante, a prisão baseou-se apenas em suposições extraídas de relatórios informativos, especialmente de prints e mensagens do celular de André, sem qualquer comunicação direta entre ele e Kaio. Afirma que as transferências via PIX mencionadas nos autos, não possuem comprovação de origem ilícita nem cadeia de custódia preservada, tratando-se de meros elementos informativos e não de prova judicializada.

Argumenta ainda que não houve apreensão de drogas, nem flagrante, e que a decisão judicial limitou-se a reproduzir os artigos 311 e 312 do CPP, sem demonstrar fatos concretos que evidenciassem risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei.

Enfatiza que Kaio é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e filha menor submetida a procedimento cirúrgico, circunstâncias pessoais que afastariam o
periculum libertatis.

Destaca, que não houve demonstração de que todas as alternativas seriam ineficazes, o que impõe, segundo a defesa, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, suficientes ao resguardo do processo, conforme o disposto nos arts. 282, §6º, e 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que a segregação do paciente viola o princípio da homogeneidade.

Por fim, sustenta constrangimento ilegal em razão da prisão prolongada por mais de 90 dias sem reavaliação concreta, e requer: a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente,

a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (Id. 318073350).

Juntou documentos (Ids. 318073360 a 318073359).

A liminar foi indeferida (Id.316644852).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 317528360).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dr. Jorge da Costa Lanna
,
manifestou-se pela parcial concessão da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 321028857):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ADMISSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No dia 21.2.2025, a equipe de investigadores da Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia elaborou o “Relatório de Investigação Policial para pedido de busca e apreensão domiciliar” (Id. 318073360 – Pág.6/15), noticiando uma suposta atuação de um grupo criminoso ligado à facção Comando Vermelho, envolvido na extorsão de comerciantes locais e na comercialização de entorpecentes.

O documento apontou que o grupo criminoso estaria explorando a vulnerabilidade de comerciantes locais, exigindo o pagamento de valores periódicos sob o pretexto de “taxas de segurança”, mediante ameaças de subtração ou dano aos estabelecimentos. Destacou também que foram realizadas diligência em campo e estas revelaram indícios de que os 8 indivíduos, entre eles “4.6. André Cruz Ferreira”, que estariam envolvidos na comercialização de entorpecentes e em outras atividades ilícitas na região.

Diante desses elementos, em 22.2.2025, instaurou-se a Portaria nº 2025.10.3439 (Id. 318073360 – Pág.4), com o intuito de investigar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) e extorsão (art. 158 do Código Penal).

Após o deferimento de busca e apreensão nos autos nº 1000395-67.2025.8.11.0017, em 22.4.2025, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes endereços de investigados, entre eles o de André Cruz Ferreira, onde foram apreendidos um celular Samsung Galaxy A54(Id. 318073360 – Pág. 36/38).

O material apreendido foi posteriormente analisado, culminando na confecção do Relatório de Análise de Conversas, datado de 14.5.2025 (Id. 318073360 – Pág. 42/55). Nesse documento, os investigadores identificaram trocas de mensagens que evidenciaram vínculos entre André Cruz Ferreira e Kaio Vinicius Coelho Silva (paciente), nas quais este último aparecia como responsável pelo recebimento de valores provenientes da comercialização de entorpecentes.

Em razão desses elementos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo telefônico e telemático e bloqueio de contas bancárias dos investigados André Cruz Ferreira e Kaio Vinícius Coelho da Silva (Id. 318073360 – Pág.56/60).

O pleito foi deferido em 2.6.2025 (Id. 318073360 – Pág.106/111), sendo decretada a prisão preventiva dos dois, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos representados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente no que se refere às informações contidas no corpo da representação policial, assim como pelo relatório de investigação. (...) O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no
modus operandi
do delito. De modo que, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, sobretudo diante dos fatos que vieram ao conhecimento após as investigações que demonstram movimentações financeiras atípicas que ultrapassam 24 mil reais que juntadas aos elementos informativos de que os representados praticam o tráfico de drogas, resta evidente que tal quantia em tese seja de proveitos do comércio de entorpecentes. Ademais, vale mencionar que por meio de diligências realizadas pela autoridade policial, verificou-se que os representados realizam a prática criminosa de modo livre, sem receio das punições estatais, indo de encontro com as normas penais, ficando evidenciado o desinteresse ter uma boa conduta frente à sociedade. Ainda, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial.”

(Id. 318073360 – Pág.107).

Kaio Vinicius Coelho da Silva foi preso em 17.6.2025 (Id. 318073360– Pág.145 e 148).

Posteriormente, em 11.9.2025, a defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva (Id. 318073360 – Pág.205/218), o qual foi indeferido em 25.9.2025 (Id. 318073360 – Pág. 232), permanecendo o paciente custodiado desde então.

Por fim, tendo em vista o início da ação penal nos autos nº 1001208-94.2025.8.11.0017, determinou-se a remessa de cópia integral dos autos do pedido de prisão preventiva, para prosseguimento da persecução penal.

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação aprofundada de alegações relativas à negativa de autoria ou à inexistência de provas suficientes para a persecução penal. Questões dessa natureza demandam exame de mérito e dilação probatória, próprias da instrução criminal, e não podem ser solucionadas mediante cognição sumária.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“(...) O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1003391-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24 de maio de 2024; data da publicação: 24 de maio de 2024).

De outro vértice, não obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante, não se verifica ilegalidade evidente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a qual encontra respaldo em elementos extraídos da investigação policial, destinada a apurar a atuação de grupo criminoso vinculado à facção Comando Vermelho, envolvido em extorsão de comerciantes e tráfico de entorpecentes na região de São Félix do Araguaia/MT.

O Relatório de Análise de Conversas contém indícios de transferências bancárias entre André Cruz Ferreira e Kaio Vinicius Coelho da Silva, com indicação de valores e datas (Id. 318073360 – p. 47/48),
compreendendo o período de 29.12.2024 a 31.4.2025, cujo montante totaliza R$ 24.250,00.
As conversas extraídas do aplicativo WhatsApp reforçam o entendimento delineado pela autoridade policial, no sentido de que tais transações guardam relação com o comércio ilícito de entorpecentes, evidenciando movimentação financeira compatível com a suposta dinâmica de distribuição e repasse de valores típicos da atividade criminosa investigada.

Nesse ponto, ressalto que embora o parecer ministerial tenha consignado que “
o valor elevado das movimentações financeiras evidenciar que tal quantia provavelmente é proveniente de comércio de entorpecentes confunde-se com a prova da materialidade delitiva, em nenhum momento sendo mencionado, na decisão proferida, de que forma essas elevadas movimentações financeiras demonstram a periculosidade do paciente
”, entendo de modo diverso.

Isso porque as movimentações financeiras apresentadas não se mostram fatos isolados, mas inserem-se em um contexto investigativo mais amplo, especialmente quando analisadas em conjunto com as informações constantes no pedido de prisão preventiva subscrito pelo Delegado de Polícia Ivan Albuquerque Soares, segundo o qual Kaio Vinicius “
passou a exercer a função de gerente local do Comando Vermelho na cidade, assumindo papel de liderança nas atividades ilícitas
”, bem como que “
os investigados não possuem atividade laboral capaz de justificar as transferências atípicas desses valores, o que corrobora que são importâncias provenientes da venda de entorpecentes
” (Id. 318073360 – p. 57).

Ademais, observa-se que o impetrante não trouxe aos autos qualquer comprovante de vínculo ou exercício de atividade laboral lícita por parte do paciente, o que, aliado às informações colhidas fornecidas pelo delegado de polícia, reforça, neste momento processual, a plausibilidade das conclusões lançadas pela autoridade coatora.

Registra-se, por oportuno, que não se está a afirmar a veracidade plena de tais elementos, os quais permanecem sujeitos à devida confirmação no curso da ação penal. Todavia, não se pode ignorar que constituem dados relevantes para a análise da necessidade cautelar, pois reforçam o quadro indiciário que embasou o decreto prisional, revelando, em tese, um contexto de atuação organizada e de acentuada periculosidade social.

Nesse contexto:

“(...) 5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do relatório de investigação.
6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “
Comando

Vermelho
” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.”

(TJMT,
habeas corpus
1025696-67.2025.8.11.0000, RL.

Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22 de agosto de 2025, Publicado em 22 de agosto de 2025).

“(...) 6. A suposta participação do paciente em organização criminosa (facção
Comando

Vermelho
) evidencia sua periculosidade social, justificando a segregação como forma de enfraquecer a atuação do grupo e proteger a ordem pública.”

(TJMT,
habeas corpus
1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado em 12 de setembro de 2025).

Frisa-se que, por cautela, procedi à consulta dos autos da Ação Penal nº 1001208-94.2025.8.11.0017, verificando que o Ministério Público ofereceu denúncia em 12.9.2025 (Id. 207933923 – autos de primeiro grau), imputando ao paciente e ao corréu André Cruz Ferreira a prática, em tese, do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06).

Na ocasião, o órgão ministerial destacou a indispensabilidade da manutenção da prisão preventiva, ao consignar que a medida “(...)
se fazia necessária considerando a elevada periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito de associação para o tráfico, praticado no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho”
. Acrescentou, ainda, que “
os elementos informativos demonstram que os denunciados, mesmo após a deflagração da Operação Extorsio, continuaram em plena atividade delitiva, evidenciando o risco real de reiteração criminosa caso sejam postos em liberdade
”.

(Id. 207933923 - autos de primeiro grau)

Tais ponderações, ainda que sujeitas à confirmação ao longo da instrução, não podem ser desconsideradas na análise da necessidade cautelar, pois reforçam a plausibilidade do risco à ordem pública e da periculosidade concreta do paciente.

Ressalta-se que, em 10.10.2025, foi julgado outro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente(nº 1030093-72.2025.8.11.0000), no qual, embora o objeto principal fosse a análise de eventual excesso de prazo na formação da culpa, também foi examinada a legalidade da segregação cautelar, tendo o colegiado, à unanimidade, denegado a ordem.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, observa-se que, embora o paciente seja primário, possua residência fixa e não registre antecedentes criminais, tais condições não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante dos indícios de participação no Comando Vermelho.

No que se refere à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, também entendo que não se mostra adequada no caso concreto.

Nesse ponto, coaduno integralmente com os argumentos expostos pelo Ministério Público de primeiro grau, quando manifestou pelo indeferimento integral do pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, segundo o qual:

“(...) A aplicação de medidas como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo seria completamente inócua para neutralizar o risco que o acusado representa. Dada a sua suposta função de ‘gerente’, ele não necessita de mobilidade para continuar a delinquir; pode comandar as atividades criminosas por meio de terceiros ou de outros meios de comunicação. A natureza do crime e o papel do agente na estrutura criminosa demonstram que qualquer medida diversa da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública.”

De fato, a posição atribuída ao paciente dentro da estrutura da organização criminosa, aliada à natureza permanente da atividade ilícita, revela que a imposição de medidas menos gravosas, neste momento, não seria eficaz para neutralizar os riscos concretos apontados pela investigação.

Assim, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram, por ora, adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, razão pela qual a manutenção da custódia preventiva ainda se apresenta como a providência mais prudente e proporcional, sem prejuízo de reavaliação futura, caso sobrevenham novos elementos que justifiquem revisão desse quadro.

Quanto à contemporaneidade da medida, deve-se levar em consideração que o inquérito policial foi instaurado em 22.2.2025, culminando na representação pela prisão preventiva em 14.5.2025 e em sua decretação em 2.6.2025, fatos que evidenciam proximidade temporal entre a prática delitiva e a adoção da medida cautelar. Além disso, as movimentações financeiras e trocas de mensagens identificadas nos autos se estendem até abril de 2025, e a denúncia foi oferecida em setembro do mesmo ano, o que demonstra atualidade dos fundamentos que justificaram a custódia.

Assim, não há que se falar, ao menos neste momento, em perda de contemporaneidade, pois os elementos que embasaram a decretação da prisão ainda refletem um risco concreto e atual à ordem pública, considerando a estrutura organizada da atuação criminosa e a permanência de suas atividades.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a contemporaneidade não se restringe a um critério meramente cronológico, mas deve ser apreciada à luz da persistência das circunstâncias que justificam a medida extrema, as quais, no caso, ainda se fazem presentes, sem alteração significativa do cenário fático até o presente estágio processual.

Por derradeiro, não se vislumbra, nesta fase processual, violação ao princípio da homogeneidade. Isso porque a prisão preventiva imposta ao paciente não se confunde com eventual pena privativa de liberdade que venha a ser fixada em caso de condenação, possuindo natureza cautelar e finalidade distinta.

Ademais, a ação penal encontra-se em trâmite inicial, não havendo elementos que permitam antever a aplicação de regime diverso do fechado ou de pena branda capaz de tornar desproporcional a medida extrema. Assim, a custódia cautelar não afronta, por ora, o princípio da homogeneidade, devendo ser mantida enquanto subsistirem os fundamentos que a legitimam, sem prejuízo de reavaliação periódica pelo juízo de origem, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto à situação de saúde da filha do paciente, consta documento médico (Id. 318073355) atestando que Helloísa Lima da Silva, de 4 anos de idade, é portadora de litíase biliar secundária a doença hemolítica crônica (doença falciforme), havendo solicitação de atendimento para programação de colecistectomia.

Embora se reconheça a delicadeza do quadro clínico e a natural preocupação familiar decorrente, a documentação acostada indica que a criança estava acompanhada pela mãe, o que demonstra que a assistência necessária tem sido prestada, ao menos até o momento, sem prejuízo da continuidade do tratamento médico.

Assim, ainda que a condição da filha seja humanamente sensível, tal circunstância não se mostra suficiente, por ora, para afastar a necessidade da custódia preventiva, sobretudo diante dos fortes indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa estruturada e da gravidade concreta dos fatos apurados.

De todo modo, eventual agravamento do quadro clínico da menor ou comprovação de indispensabilidade da presença paterna poderá ser reavaliado pelo juízo natural da causa, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Kaio Vinicius Coelho da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025